Tribunal: TJDFT
Processo: 0710046-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Trata-se de pedido de reconsideração (ID 25913247) apresentado pelo agravante VALDEIR MOURA da decisão (ID 24737598) pela qual indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Junta diversos documentos que comprovariam as alegações de falsidade documental e desconhecimento total dos documentos apresentados pela empresa agravada. Requer, em suma, a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de medida liminar no sentido de impedir a marcação de leilão do imóvel em tela, que está na iminência de ser marcado, sem antes se ater as questões fáticas probatórias, proibindo assim qualquer outra prenotação na matrícula, para não se causar mais danos ao Agravante e terceiros de boa-fé. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois a discussão travada deve se restringir à matéria que foi objeto de deliberação na decisão hostilizada, sendo defeso ao tribunal conhecer de teses que não foram apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Conforme se verifica da decisão de Id. 24737598, o leilão cuja suspensão é requerida teria ocorrido nos dias 02/03/21 e 05/03/21, conforme constou nas próprias razões de agravo, razão pela qual não se mostra cabível, em sede de agravo de instrumento, a alteração do pedido inicial sem que haja apreciação pelo magistrado de origem. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Publique-se.